Tribunal: TJMT
Processo: 1020153-54.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1020153-54.2023.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
– INCONSTITUCIONALIDADE DO § 1º, DO ARTIGO 2º DA PORTARIA Nº 066/2021/GAB/SAAP/SESP – RECOLHIMENTO DE EX-SERVIDORES DAS FORÇAS DE SEGURANÇA NA CADEIA PÚBLICA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES – PRELIMINAR DE
OFICIO
– DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – SEGMENTAÇÃO PARA A GARANTIA DA INTEGRIDADE DO EX MEMBRO DAS FORÇAS DE SEGURANÇA – AMPLIAÇÃO INDEVIDA DO ART. 295 DO CPP – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – OBJETO IMPUGNADO – NATUREZA SECUNDÁRIA – AUTONOMIA NORMATIVA INEXISTENTE – SUJEIÇÃO A MERO CONTROLE DE LEGALIDADE –
DECLARATÓRIA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.

As ações declaratórias de inconstitucionalidade envolvem o exame de uma norma legal primária em face de disposições constitucionais. Por isso, se o objeto do controle, além de proveniente de autoridade administrativa, tem natureza regulamentadora e fundamento de validade direto na lei, ele está sujeito apenas a controle de legalidade, não de constitucionalidade.

Assim, uma vez constatado que o ato impugnado, descrito no § 1º, do
art. 2º da Portaria nº 066/2021 editada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, possibilitando a segregação de ex-servidores das forças de segurança estadual na cadeia Pública de Chapada dos Guimarães, não é dotado de
normatividade primária,
deve ser reconhecida a inadequação da via eleita e extinta a declaratória sem resolução do mérito.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo
Procurador Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
, em face do § 1º do artigo 2º da Portaria nº 066/2021/GAB/SAAP/SESP, de 15 de setembro de 2021, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso.

Aduziu inicialmente da possibilidade de submissão de atos normativos infra legais ao controle concentrado de constitucionalidade, desde que inovem no ordenamento jurídico, como é o caso da Portaria ora impugnada.

Asseverou que o Secretário Adjunto de Administração Penitenciária editou a Portaria nº 066/2021/GAB/SAAP/SESP, a qual
“regulamenta a Cadeia Pública de Chapada dos Guimarães como Unidade Penal destinada ao recolhimento de presos que sejam servidores ativos ou aposentados dos Órgãos de Segurança e da Justiça, e dá outras providências”
.

Afirmou que o referido ato normativo infra legal, a pretexto de regulamentar a Cadeia Pública de Chapada dos Guimarães como Unidade Penal destinada ao recolhimento de presos que sejam servidores ativos ou aposentados dos Órgãos de Segurança e da Justiça, extrapola o limite regulamentar passível de disposição infra legal no que tange às pessoas que podem ser lá recolhidas, tanto sob a concepção material da matéria como sob a concepção formal.

Aduziu que o §1º do artigo 2º da Portaria nº 066/2021/GAB/SAAP/SESP, de 15 de setembro de 2021, ao ampliar indevidamente a prerrogativa disposta no artigo 295, do Código de Processo Penal (recolhimento a quartel ou a prisão especial), passando a abranger ex-integrantes das Forças Armadas e ex-integrantes das corporações militares, ofende os princípios constitucionais da legalidade e da isonomia e ofende os artigos 3º, incisos I, II e VIII, artigo 10 e artigo 129, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Alegou que
“ao extrapolar da competência regulamentar da Secretaria de Estado de Segurança Pública, a norma impugnada invade o poder privativo de iniciativa de lei reservado ao chefe do Poder Executivo...”.

Ainda, que
“por um lado é certo que a Constituição da República possibilita que o Estado estabeleça tratamento diferenciado no recolhimento de determinados presos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado (art. 5º, XLVIII), é certo que a norma processual penal, ao estabelecer a segregação de algumas pessoas do ambiente carcerário comum em seu art. 295, o fez tomando como norte a função exercida, visto que, em razão dela, podem ter sua integridade física e moral ameaçadas se submetidos ao ambiente carcerário comum...”
, bem como o
“Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF nº 334, que resultou na declaração de inconstitucionalidade da prisão especial para portadores de diploma de ensino superior (art. 295, VII, do CPP), justamente pela ausência de justificativa razoável de tratamento desigual de presos por parte do Poder Público, visto que essa hipótese se trata de qualificação de ordem estritamente pessoal...”
.

Aduziu que
“a segregação autorizada pelo Código de Processo Penal e por outras leis esparsas não se sustenta quando a pessoa perde a condição que lhe conferia direito a esse tratamento diferenciado, sob pena de perpetuá-lo sem que haja o discrímen que lhe dá sustentáculo, à revelia das balizas constitucionais e legais que primam pela igualdade. É exatamente o caso do §1º do artigo 2º da Portaria nº 066/2021/GAB/SAAP/SESP, de 15 de setembro de 2021...”.

Postulou a concessão da medida cautelar para
suspender
os efeitos do §1º do artigo 2º da Portaria nº 066/2021/GAB/SAAP/SESP, de 15 de setembro de 2021, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso,
ad referendum
do Órgão Especial. No mérito, pela procedência da ação com a declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo, com
a consequência imediata de que presos que tenham cometido crimes quando não mais ostentavam a condição de servidor público do sistema de segurança, sejam recolhidos em unidades convencionais, e não em unidade prisional destinada a presos que possuem vínculo com órgãos de segurança pública,
com a modulação dos efeitos
para que em relação os ex-agentes públicos que tenham integrado as carreiras da segurança pública e que tenham perdido esta condição, mas cujos fatos ilícitos criminais tenham sido perpetrados ao tempo em que ainda eram servidores, sejam transferidos para unidades convencionais, em dependências isoladas, no prazo máximo de 01 (um) ano
.

Determinou-se a
notificação do
Estado de Mato Grosso
e da
Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso

(id. 181188658).

A Procuradoria Geral do Estado, através do Procurador do Estado Pedro Salim Carone, manifestou pela improcedência da ação direta de inconstitucionalidade, destacando que
“...
mesmo que já não tenham vínculo ativo com a Administração, em virtude de aposentadoria, exoneração a pedido, demissão, reserva remunerada,
o simples vínculo pretérito com as forças policiais já os coloca em situação de grande risco
...”
(id. 182177659).

O Subprocurador Geral de Justiça Jurídico e Institucional Marcelo Ferra de Carvalho reiterou as razões ministeriais, pugnando pelo deferimento da medida cautelar e, no mérito, pela procedência da ação direta de inconstitucionalidade.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo
Procurador Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso
, em face do § 1º do artigo 2º da Portaria nº 066/2021/GAB/SAAP/SESP, de 15 de setembro de 2021, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso.

Aduziu inicialmente da possibilidade de submissão de atos normativos infra legais ao controle concentrado de constitucionalidade, desde que inovem no ordenamento jurídico, como é o caso da Portaria ora impugnada.

A Portaria n. 066/2021/GAB/SAAP/SESP dispõe que:

“PORTARIA N° 066/2021/GAB/SAAP/SESP, DE 15 DE SETEMBRO DE 2021.

Regulamenta a Cadeia Pública de Chapada dos Guimarães como Unidade Penal destinada ao recolhimento de presos que sejam servidores ativos ou aposentados dos Órgãos de Segurança e da Justiça, e dá outras providências.

O SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, no uso das atribuições que lhe confere os artigos 15 e 154, do Decreto Estadual nº 544, de 30 de junho de 2020, D.O.E de 01 de julho de 2020.

CONSIDERANDO a competência da Secretara Adjunta de Administração Penitenciaria-SAAP para elaborar, coordenar e gerir a política prisional do Estado, conforme os artigos 15 e 154, do Decreto Estadual nº 544, de 30 de junho de 2020 e o artigo 74 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/84);

CONSIDERANDO a Lei Complementar nº 389, de 31 de março de 2010, que reestruturou a carreira dos profissionais do sistema penitenciário do Estado de Mato Grosso, prevendo dentre as atribuições do cargo de Agente Penitenciário do Sistema Penitenciário a custódia de pessoas com a liberdade restringida;

CONSIDERANDO que a Lei de Execução Penal atribui a esta Pasta a finalidade de supervisionar e coordenar os estabelecimentos penais da Unidade da Federação a que fizer parte;

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar a destinação da Cadeia Pública de Chapada dos Guimarães-MT.

RESOLVE:

Artigo 1º. A Cadeia Pública de Chapada dos Guimarães destina-se a abrigar presos, do sexo masculino, provisórios e condenados, em regime de restrição de liberdade.

Artigo 2º. A Cadeia Pública de Chapada dos Guimarães destina-se ao recolhimento dentre os segregados elencados no artigo 1º, de servidores ativos e aposentados, que atuam nos Órgãos de Segurança e de Justiça que são:

I - Integrantes das Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, consoante disposto no art. 142, da CF/88;

II - Integrantes da Segurança Pública constituída pela Polícia Federal; Polícia Rodoviária Federal; Polícia Ferroviária Federal; Polícias Civis; Polícias Militares, Corpos de Bombeiros Militares, conforme art. 144, da CF/88;

III - servidores do Sistema Penitenciário e Socioeducativo;

IV - Guardas Municipais;

V - Papiloscopistas.

§ 1º. Inclui-se ainda os ex. servidores do rol supracitado;

§ 2º. Excetuam-se do rol constante do artigo 2º os militares integrantes do serviço militar obrigatório, enquanto estiver no período de obrigatoriedade, consoante disposto no art. 143, da CF/88;

Artigo 3º. A Cadeia Pública de Chapada dos Guimarães objetiva custodiar exclusivamente as pessoas elencadas no artigo 2º, visando assegurar a integridade física dos seus custodiados e garantir a execução das medidas judiciais impostas.

Parágrafo único. O objetivo social da execução da pena é o de promover os processos de reeducação e ressocialização do interno condenado. O mesmo se aplicará ao preso que estiver sujeito à Tutela do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, ainda que em situação provisória, respeitadas as restrições legais.

Artigo 4º. A Cadeia Pública de Chapada dos Guimarães busca promover a execução administrativa das penas privativas de liberdade e a execução da prisão provisória e definitiva.

Artigo 5º. Observado que a entrada e/ou permanência de determinado segregado na unidade possa causar fragilidade na segurança dos demais internos ou da própria instituição penal, ou ainda que não se possa assegurar a integridade física do recuperando, poderá ser negada a sua entrada ou autorizada a sua transferência para outra instituição penal.

Parágrafo único. O exposto no caput do presente artigo fica condicionado ao pedido fundamentado do diretor da Cadeia Pública ao Secretário Adjunto de Administração Penitenciária ou por decisão, de ofício, do Secretário Adjunto de administração Penitenciária ou dos Superintendentes Regionais.

Artigo 6º. Para efeito de comprovação de que integra os Órgãos de Segurança e Justiça deverá o recluso apresentar carteira funcional ou certidão de vínculo funcional do Órgão respectivo.

Artigo 7º. Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação...”

Destaco inicialmente que não vejo traços de inconstitucionalidade de plano, com a máxima vênia, o que se pretende com a mencionada Portaria é o resguardo da dignidade humana no mundo de hoje, onde a criminalidade faz o que quer, ainda mais no sistema prisional.

O artigo 295, do Código de Processo Penal:

Art. 295.
Serão recolhidos
a quartéis ou a
prisão especial
, à disposição da autoridade competente, quando sujeitos a prisão antes de condenação definitiva:

I - os ministros de Estado;

II – os governadores ou interventores de Estados, ou Territórios, o prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários e chefes de Polícia;

II - os governadores ou interventores de Estados ou Territórios, o prefeito do Distrito Federal, seus respectivos secretários, os prefeitos municipais, os vereadores e os chefes de Polícia; (Redação dada pela Lei nº 3.181, de 11.6.1957)

III - os membros do Parlamento Nacional, do Conselho de Economia Nacional e das Assembléias Legislativas dos Estados;

IV - os cidadãos inscritos no "Livro de Mérito";

V –
os oficiais das Forças Armadas e os militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios
;

VI - os magistrados;

VII - os diplomados por qualquer das faculdades superiores da República; (Vide ADPF nº 334)

VIII - os ministros de confissão religiosa;

IX - os ministros do Tribunal de Contas;

X - os cidadãos que já tiverem exercido efetivamente a função de jurado, salvo quando excluídos da lista por motivo de incapacidade para o exercício daquela função;

XI -
os delegados de polícia e os guardas-civis dos Estados e Territórios, ativos e inativos.
(Redação dada pela Lei nº 5.126, de 20.9.1966)

§ 1º A prisão especial, prevista neste Código ou em outras leis, consiste exclusivamente no recolhimento em local distinto da prisão comum. (Incluído pela Lei nº 10.258, de 11.7.2001)

§ 2º Não havendo estabelecimento específico para o preso especial, este será recolhido em cela distinta do mesmo estabelecimento. (Incluído pela Lei nº 10.258, de 11.7.2001)

§ 3º A cela especial poderá consistir em alojamento coletivo, atendidos os requisitos de salubridade do ambiente, pela concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequados à existência humana. (Incluído pela Lei nº 10.258, de 11.7.2001)

§ 4º O preso especial não será transportado juntamente com o preso comum. (Incluído pela Lei nº 10.258, de 11.7.2001)

§ 5º Os demais direitos e deveres do preso especial serão os mesmos do preso comum...”

Por sua vez, o artigo 1º da Constituição Federal preceitua que:

“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

I - a soberania;

II - a cidadania;

III - a dignidade da pessoa humana;...”

O artigo 5º, incisos XLVIII e XLIX, dispõe que:

“... XLVIII - a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado;

XLIX - é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;...”

O Artigo 38 do Código Penal estabelece que
“
O preso conserva todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral.”

Desta forma, a mencionada
segmentação da população carcerária
, é indispensável para a garantia da incolumidade física, sexual e moral dos que cumprem pena.

Neste sentido, o sistema penitenciário seleciona celas, alas, raios ou unidades separadas a depender da classificação da pessoa em cumprimento de pena, separando dos demais, por exemplo, o público LGBT, os condenados por crime sexuais, os presos faccionados (que ainda são separados conforme sua respectiva facção - Comando Vermelho ou PCC) e, também, os agentes da segurança pública, na forma da Portaria 066/2021.

Desse modo, longe de se tratar de privilégio, tais medidas visam preservar a vida e a integridade física de eventual policial ou ex-policial que não poderiam ser postos em raio penitenciário destinado a presos faccionados, sob pena de serem executados pelos demais privados de liberdade.

Neste contexto, mesmo que já não tenham vínculo ativo com a Administração, em virtude de aposentadoria, exoneração a pedido, demissão, reserva remunerada,
o simples vínculo pretérito com as forças policiais já os coloca em situação de grande risco
. Quanto a isso, como bem citou o eminente Procurador do Estado, nas suas manifestações, a reportagem colacionada às informações da Secretaria de Estado de Segurança Pública: “
Ex-soldado da PM é morto na PCE com requintes de crueldade; 3 são suspeitos
” (
anexo
):

O ex-soldado da Polícia Militar, Lindomar Aparecido da Silva, 51 anos, foi encontrado morto no sábado (3) na cela em que estava preso, no Penitenciária Central do Estado (PCE), em Cuiabá.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SESP), Lindomar estava na cela 4 do Radio 2 da penitenciária. A causa da morte não foi revelada.

Equipes da Delegacia de Homicídios e da Polícia Técnica (Politec) estiveram na unidade penitenciária e iniciaram as investigações. O resultado do laudo auxiliará a descobrir o que levou a morte do detento.

Fernando da Costa Tourinho Filho, comentando o dispositivo legal, assevera que:

"Em se tratando de soldados até sargentos, sejam eles das Forças Armadas ou da Polícia Militar, cometendo crimes comuns, enquanto aguardam o julgamento definitivo ficam recolhidos em estabelecimentos militares. Cuida-se de elementar prudência. Não seria justo que esses cumpridores da lei, embora tenham praticado crime, ficassem em promiscuidade com os presos comuns, muitos deles, talvez, ali recolhidos graças aos esforços daqueles militares. Além do que, um sentimento de vingança contra os militares poderia levar presos comuns a cometerem desatinos contra eles. "
(in Código de Processo Penal Comentado, volume 1, editora Saraiva, pág. 472).

Ainda, o requerente asseverou que o Secretário Adjunto de Administração Penitenciária editou a Portaria nº 066/2021/GAB/SAAP/SESP, a qual
“regulamenta a Cadeia Pública de Chapada dos Guimarães como Unidade Penal destinada ao recolhimento de presos que sejam servidores ativos ou aposentados dos Órgãos de Segurança e da Justiça, e dá outras providências”
.

Ainda que,
“ao ampliar indevidamente a prerrogativa disposta no artigo 295, do Código de Processo Penal (recolhimento a quartel ou a prisão especial) passando a abranger ex-integrantes das Forças Armadas e ex-integrantes das corporações militares, ofende os princípios constitucionais da legalidade e da isonomia e ofende os arts. 3º, I, II e VIII, 10 e 129, da Constituição do Estado de Mato Grosso.”

Após este breve introito, é importante recordar que o objeto da declaratória de
inconstitucionalidade envolve, como bem registrado no artigo 129,
caput
, da nossa Constitucional Estadual, uma
norma legal primária
(posto que dotada de generalidade e abstração) em face de uma
previsão constitucional
.

“Art. 129 A Administração Pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:”

Já os
atos normativos secundários
, de que são exemplos as
portarias
, os
decretos regulamentares
e as
instruções normativas
, têm como fundamento de validade a
lei
e por isso, submetem-se a exclusivamente a
controle de legalidade
, não de constitucionalidade.

Sobre o tema, eis os ensinamentos da doutrina,
in

litteris
:

“
Jurisprudência antiga e constante do Supremo Tribunal Federal rejeita o cabimento de ação direta de inconstitucionalidade contra atos normativos secundários, como são os regulamentos, resoluções, instruções, portarias e outros. Tais atos não podem inovar na ordem jurídica, estando subordinados às leis que legitimam sua expedição
. A lógica seguida pelo Tribunal é a de que ou a lei na qual se baseia o ato é inconstitucional - e, nesse caso, deveria ser ela, como ato normativo primário, o objeto da ação - ou o conteúdo do ato regulamentar afastou-se dos limites autorizados pela lei, configurando hipótese de ilegalidade e não de inconstitucionalidade. A existência de crítica doutrinária a esse entendimento jamais abalou a sólida jurisprudência da Corte, que só admite a ação direta quando, sob a aparência formal de secundário, tem caráter autônomo, criando direito novo” (Barroso, Luís Roberto. O controle de constitucionalidade no direito brasileiro: exposição sistemática da doutrina e análise crítica da jurisprudência. 6ª ed., Ed. Saraiva, 2012). Destaquei.

Não se desconhece, por outro lado, que como alguns atos regulamentares secundários acabam por vezes veiculando normas gerais e abstratas, retirando seu
fundamento de validade diretamente da Constituição
, eles podem ser objeto de controle de constitucionalidade.

Essa
não
é, porém, a realidade
destes
autos.

No caso posto em debate, em linhas gerais, o inconformismo está diretamente ligado ao limite imposto no
§ 1º, do artigo 2º, da Portaria 066/2021/GAB/SAAP/SESP

ao incluir ex-servidores no rol dos que ficaram segregados na cadeia pública de Chapada dos Guimarães
, o que remonta à ideia de que antes de se cogitar eventual ofensa à Constituição Estadual, é preciso aferir se a previsão viola a
norma legal
que se pretendeu regulamentar.

Em outras palavras, é necessário checar se a restrição está em descompasso com regras dispostas nos
artigos 15 e 154, do Decreto Estadual nº 544, de 30 de junho de 2020 e o artigo 74 da Lei de Execução Penal
, sendo que o decreto estadual foi revogado pelo Decreto n. 1.483 de 15 de setembro de 2022, revogado pelo Decreto n. 610/2023, que no artigo 2º regulamente a competência da mencionada Secretaria, no inciso
“VIII - administrar a política prisional, por meio da custódia dos indivíduos privados de liberdade, promovendo condições efetivas para sua reintegração social;”
. Ainda, no artigo 15, da mencionada lei, o Gabinete do Secretário de estado de Segurança Pública compete
“III - formular e gerir a política prisional por meio da custódia dos indivíduos privados de liberdade promovendo condições efetivas para sua reintegração social;”
.

Desenhado esse quadro, é fácil perceber que embora a denominação do ato não justifique, por si só, a imediata rejeição ao controle concentrado de constitucionalidade, o teor da norma impugnada tem função visivelmente
regulamentadora
, a evidenciar sua sujeição a exclusivo
controle de legalidade
e obstar, por corolário lógico, o processamento
desta
ação.

Neste sentido, segue ementa de recentíssimo julgado do Supremo Tribunal Federal sobre o tema,
ipsis litteris
:

“(...). Os Decretos 61.460/2015 e 62.411/2017 do Estado de São Paulo e a Portaria 9.397/2017 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo regulamentam, no âmbito estadual, a aplicação da Lei Complementar federal 151/2015 e da Emenda Constitucional federal 94/2016, que, embora integrem a totalidade do complexo normativo que rege a matéria, não foram objeto de impugnação na presente ação, o que configura vício processual que compromete o conhecimento. Precedentes (...). 8.
Os atos regulamentares ou de cunho interno dos órgãos da Administração não podem ser impugnados em ações de controle concentrado de constitucionalidade, porquanto a controvérsia a respeito da harmonia de decreto executivo em face da lei que lhe dá fundamento de validade não caracteriza questão de constitucionalidade, mas sim de legalidade, o que impede o conhecimento da presente ação quanto à Portaria 9.397, de 28 de março de 2017, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(...)”
(ADI 5747, Rel.: Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJE 12.5.2020). Destaquei.

Na mesma direção, confira-se ementa de mais um aresto do Pretório Excelso,
ad litteram
:

“(...). Nos termos da jurisprudência desta Corte, é inviável o controle concentrado de instrução normativa editada para regulamentar lei, desafiando o controle de legalidade e não de constitucionalidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.
(ADI 6111 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJE 17.5.2019). Destaquei.

Enfim, constatada a
impossibilidade
de um ato puramente regulamentador, como o previsto no § 1º, do artigo 2º da Portaria examinada, proveniente de autoridade administrativa e com fundamento de validade
direto
e
imediato
em um Decreto, figurar como objeto de
controle concentrado de constitucionalidade
,
inexiste outro caminho extinguir a declaratória
sem resolução do mérito
por
inadequação da via eleita
.

Por todo exposto,
EXTINGO
esta Ação Direta de Inconstitucionalidade
sem resolução do mérito
,

ficando prejudicada a análise da matéria de fundo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024